Tribunal: TJDFT
Processo: 0724643-72.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0724643-72.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDUARDO DE CARVALHO JUSTINO AGRAVADO: ASSOCIACAO DOS MORADORES E PROPRIETARIOS DO RESIDENCIAL PLAZA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por EDUARDO DE CARVALHO JUSTINO contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras, que, nos autos dos embargos de terceiro, processo n. 0709864-52.2024.8.07.0020, indeferiu a tutela de urgência, nos seguintes termos: Trata-se de EMBARGOS DE TERCEIRO COM PEDIDO LIMINAR ajuizados por EDUARDO DE CARVALHO JUSTINO em desfavor de ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES E PROPRIETÁRIOS DO RESIDENCIAL PLAZA. A parte embargante, em apertada síntese, afirma ser o real possuidor do imóvel penhorado nos autos da execução associada em virtude de taxas condominiais. Pleiteou pela concessão de efeito suspensivo a fim de que fosse expedido "mandado liminar de para suspensão do pleito até a resolução d presente demanda;" Relatei. Decido. 1. DA TUTELA DE URGÊNCIA: Na forma do artigo 300 do Código de Processo Civil, "a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo". Entendo que os requisitos não estão preenchidos, eis que ausente a probabilidade do direito. Nos autos associados (cumprimento de sentença no 0700621-89.2021.8.07.0020), houve a prolação de sentença condenando o réu naqueles autos (CLAUDIO MONTEIRO JUNIOR) ao pagamento de taxas condominiais inadimplidas, bem como das vincenda. O referido título judicial encontra-se transitado em julgado - operando coisa julgada -, bem como se baseou no fato de que o Sr. Cláudio teria celebrado acordos extrajudiciais, celebrando alguns pagamentos e deixando outros pendentes. Em se tratando de taxas condominiais, o entendimento é que se tratam de dívidas de natureza propter rem, consoante entendimento deste e.TJDFT, sendo possível a penhora do referido bem, ainda que posteriormente transferido. TJDFT: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA DE IMÓVEL. COBRANÇA. TAXA CONDOMINIAL. DÍVIDA PROPTER REM. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. 1. Para atender à exigência constitucional de motivação, basta que o magistrado exteriorize, mesmo sucintamente, as razões do seu convencimento na solução das questões relevantes, o que foi feito no presente caso. 2. A taxa condominial traduz obrigação propter rem, sendo possível a penhora do imóvel ainda que transferido a outrem, mesmo não tendo participado da fase cognitiva, ressalvado o direito de regresso. 3. Litigância de má-fé não configurada. (Acórdão 1807377, 07039244320238070020, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, data de julgamento: 25/1/2024, publicado no DJE: 15/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No mesmo sentido: TJDFT: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIROS. PENHORA DO IMÓVEL. COBRANÇA DE DÍVIDA CONDOMINIAL. DÍVIDA PROPTER REM. RESPONSABILIDADE DO PROPRIETÁRIO E DO POSSUIDOR. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Apelante pleiteia levantamento da constrição alegando-se proprietário. Ainda que o seja, não pode se valer dos embargos de terceiro para levantar a constrição. 1.1. As despesas de condomínio decorrem da simples existência da coisa e, portanto, devem ser consideradas obrigações "propter rem". Trata-se de dívida da coisa e não das pessoas que a possuem, razão pela qual é viável a penhora do imóvel, ainda que o proprietário não tenha causado o inadimplemento e ainda que não tenha participado da execução. No caso, a execução é movida contra o possuidor, apenas. Precedentes. 2. Apelo conhecido e desprovido. (Acórdão 1771197, 07072440420238070020, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 11/10/2023, publicado no DJE: 26/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, o indeferimento da tutela é a medida que se impõe. 2. EMENDA À INICIAL: Deve a parte autora melhor instruir o feito. Assim, revela-se necessária a juntada nos presentes autos, ao menos, dos seguintes documentos: (A) Sentença; (B) Certidão de Trânsito em Julgado; (C) Petição Inicial do cumprimento de sentença; (D) Decisão que determinou a penhora do bem; (E) Termo de penhora do bem; (F) Procuração outorgada ao advogado do exequente; Pelo exposto, INDEFIRO a tutela de urgência pleiteada. [...] (grifou-se) Na via do agravo, o recorrente afirma ser o legítimo possuidor do imóvel situado na Chácara 123, LT 19, APT 601, Setor Habitacional Samambaia (Vicente Pires), BRASÍLIA - DF, sobre o qual restou deferida a penhora dos direitos possessórios, no bojo do processo 0700621-89.2021.8.07.0020, em fase de cumprimento de sentença, conforme ID 60377397. Afirma que recentemente tomou posse sobre o bem, legitimado pela sentença proferida no processo 0716599-82.2020.8.07.0007, razão pela qual a determinação de penhora no processo 0700621-89.2021.8.07.0020 viola os seus direitos. O agravante opôs os embargos de terceiro, na origem, postulando, liminarmente, a suspensão do cumprimento de sentença e, no mérito, a suspensão da determinação de penhora, diante da irreversibilidade da medida. Defende que há elementos suficientes da posse, sendo possível a suspensão das medidas constritivas sobre o bem litigioso. Sustenta que acabou de retomar o imóvel e busca a realização de um acordo para revolver a situação, a fim de evitar que perca seu bem por dívida de responsabilidade exclusiva da antiga possuidora. Assim, pugna pela concessão do efeito suspensivo “para suspender todos os efeitos do ato de constrição sobre o bem objeto de litígio”, até a resolução dos embargos de terceiro. No mérito, requer a reforma da r. decisão agravada para “suspender atos expropriatórios sobre o imóvel inscrito na matrícula n° 13.625 do Cartório de Registro Imobiliário da Comarca de Dois Vizinhos-PR, com a manutenção da posse da agravante.”. Preparo recolhido (ID 60377405). É o relato do necessário. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso interposto. Nos termos do artigo 1019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Dispõe o parágrafo único do artigo 995 do CPC que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.”. Da análise do feito, não resta evidenciada, a priori,a probabilidade de provimento do presente agravo de instrumento. O objeto de retomada do embargante se refere à unidade situada na Chácara 123, LT 19, APT 601, Setor Habitacional Samambaia (Vicente Pires), BRASÍLIA - DF, sobre a qual recaiu penhora decorrente do cumprimento de sentença 0700621-89.2021.8.07.0020, decorrente de ação de cobrança de taxas condominiais, ajuizada pela Associação agravada em desfavor de CLAUDIO MONTEIRO JUNIOR. A jurisprudência pátria é firme no sentido da legitimidade da cobrança de taxas condominiais por Associação de Moradores, administradora de condomínio irregular, porquanto “não se afigura justo e razoável que o morador/proprietário se beneficie dos serviços prestados e das benfeitorias realizadas sem a devida contraprestação”. (AgRg no REsp 490.419/SP, 3a Turma Relatora Ministra Nancy Andrighi, DJ 30/06/03). Do mesmo modo, é pacífico o entendimento segundo o qual os encargos condominiais, por possuírem natureza de obrigação propter rem, perseguem a coisa, razão pela qual podem ser exigidos do titular do domínio, do cessionário, do posseiro ou do promitente comprador. Com efeito, o art. 1.345 do Código Civil dispõe que “O adquirente de unidade responde pelos débitos do alienante, em relação ao condomínio, inclusive multas e juros moratórios.”. Nesse contexto, ainda que reste demonstrado que o agravante é o detentor legítimo dos direitos possessórios existentes sobre o imóvel, tal circunstância não afasta, por si só, a validade da penhora determinada em decorrência de débitos condominiais, independentemente da participação do agravante na fase cognitiva da ação de cobrança. Nesse sentido: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COBRANÇA DE TAXAS CONDOMINIAIS. OBRIGAÇÃO PROPTER REM. PENHORA DO IMÓVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. CONCESSÃO DE TUTELA ANTECIPADA PARA IMPEDIR ALIENAÇÃO DO IMÓVEL. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. DECISÃO REFORMADA. 1. As taxas condominiais têm natureza propter rem, por causa da coisa, de forma que os ônus acompanham o bem em si, independentemente do titular do direito sobre o imóvel. 2. Os embargos de terceiros desacompanhados de documentos capazes de obstar os atos executivos em curso, afastam a probabilidade do direito alegado pela parte embargante, não preenchendo os requisitos para a concessão de tutela antecipada na origem, sobretudo quando a alegação de aquisição de propriedade imobiliária está desprovida do respectivo registro do título translativo no Registro de Imóveis e não haver nem sequer contrato escrito de compra e venda. 3. Ainda que a transferência tivesse ocorrido ou que existisse contrato de compra e venda, tal circunstância não seria, por si só, capaz de elidir a execução da dívida, em razão de sua natureza propter rem, porque conforme prescreve o art. 1.345 do CC, o adquirente de unidade responde pelos débitos do alienante, em relação ao condomínio, inclusive multas e juros moratórios. 4. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.(Acórdão 1711775, 07100637120238070000, Relator(a): JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 6/6/2023, publicado no DJE: 20/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) TJDFT: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIROS. PENHORA DO IMÓVEL. COBRANÇA DE DÍVIDA CONDOMINIAL. DÍVIDA PROPTER REM. RESPONSABILIDADE DO PROPRIETÁRIO E DO POSSUIDOR. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Apelante pleiteia levantamento da constrição alegando-se proprietário. Ainda que o seja, não pode se valer dos embargos de terceiro para levantar a constrição. 1.1. As despesas de condomínio decorrem da simples existência da coisa e, portanto, devem ser consideradas obrigações "propter rem". Trata-se de dívida da coisa e não das pessoas que a possuem, razão pela qual é viável a penhora do imóvel, ainda que o proprietário não tenha causado o inadimplemento e ainda que não tenha participado da execução. No caso, a execução é movida contra o possuidor, apenas. Precedentes. 2. Apelo conhecido e desprovido. (Acórdão 1771197, 07072440420238070020, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 11/10/2023, publicado no DJE: 26/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Destarte, em se tratando de penhora determinada sobre imóvel em relação ao qual recaem débitos condominiais, tenho que não resta evidenciada a probabilidade do direito do terceiro embargante, ora agravante, motivo pelo qual não se justifica o deferimento da liminar. Assim sendo, mantenho, por ora, a decisão vergastada e INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (artigo 1.019, inciso II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de origem. Brasília/DF, 24 de junho de 2024. CARLOS MARTINS Relator